Tribunal: TJDFT
Processo: 0748755-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0748755-39.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GT COMERCIO E REPASSES DE VEICULOS LTDA APELADO: ANDRE ACHKAR MAGALHAES D E S P A C H O Vistos. O apelante requer a juntada de vídeo de sustentação oral, por meio de petição apartada e após o início do julgamento virtual. Ocorre que, nos termos do art. 3o-A, §§ 1o e 3o, da Portaria 841/21, os arquivos de vídeo devem ser encaminhados por meio eletrônico, mediante o preenchimento de formulário próprio na plataforma virtual respectiva, e até o início do julgamento em ambiente virtual. Assim, como não foi observada a forma legal, exclua a petição de ID 66150226. Aguarde-se o fim do julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator